Tribunal: TJES
Processo: 5001541-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001541-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: LUCELIA DIAS PEREIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. CONFISSÃO PELA PRÓPRIA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001541-39.2024.8.08.0035

Recorrente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

Recorrida: LUCÉLIA DIAS PEREIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO INEXISTENTE. CONFISSÃO PELA PRÓPRIA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por instituição de ensino superior contra sentença que reconheceu a inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A parte requerida recorreu, buscando afastar a condenação ou reduzir o valor.
A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de ilicitude na negativação do nome da autora; (ii) determinar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais,

sob o fundamento de que promoveu indevidamente a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

4.
Sustenta a parte recorrente que a autora não possui débitos em aberto junto a instituição de ensino, e que a referida negativação já se encontra baixada. Além de não haver comprovação do abalo psicológico ou de ordem moral em virtude dos fatos narrados que justifiquem indenização por danos morais.

Sem razão.

5.
A controvérsia cinge-se à segunda anotação restritiva em nome da autora. Conforme bem pontuado na sentença de primeiro grau, a negativação referente ao débito de R$ 285,77, com vencimento em 10.12.2022, não se reveste de ilegalidade, uma vez que foi realizada em 08.02.2023, antes da quitação do débito pela recorrida, em 15.03.2023.

6.
O ponto crucial da lide, portanto, recai sobre a
segunda negativação
, no valor de R$ 157,18, com vencimento em 07.08.2023. Restou incontroverso nos autos que, à época da inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes por esta dívida, não havia qualquer débito pendente.

7.
Ressalte-se, ademais, que a própria instituição de ensino, em sua contestação, tanto como no recurso interposto (ids. 13767153 - Pág. 3 e 13767169 - Pág. 3), reconheceu expressamente que
“[...] a autora não possui débitos em aberto junto à Instituição [...].”
, juntando, inclusive, ficha financeira que confirma a inexistência de pendências. Tal admissão corrobora a tese autoral e reforça o caráter indevido da inscrição, afastando por completo qualquer alegação de engano justificável.

8.
A falha da recorrente não decorre da ausência de baixa de débito, pois ela própria reconhece que as negativações foram devidamente retiradas, mas sim da nova e indevida inscrição do nome da consumidora, referente ao débito de R$ 157,18, já inexistente à época. A reiteração dessa conduta, mesmo após a confirmação da inexistência de pendências financeiras por parte da própria ré, evidencia um grave descuido administrativo e afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva, o dever de cuidado e o princípio da confiança que regem as relações de consumo.

9.
A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ao promover a inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito, a recorrente incorreu em evidente falha na prestação do serviço. A manutenção de um sistema de controle de débitos desatualizado não pode recair sobre a consumidora.

10.
Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

11.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque).

12.
Por fim, alusivo ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.
Com lastro em tais parâmetros, e com as circunstâncias acima mencionadas, evidencia-se que, embora o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
esteja um pouco acima da média
para situações equivalentes, não pode ser considerado como excessivo, logo, deve ser mantido na forma fixada.

13.
Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A negativação indevida de nome em órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar por danos morais in re ipsa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 14; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)